Tribunal: TCU
Processo: 017.608/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 901982025 e códigoUasg 791010 (Objeto: Aquisição de equipamento de ar-condicionado tipo Split Inverter com capacidade de 12.000 BTUs.)

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 90.198/2025, celebrado pelo Centro de Intendência da Marinha em Niterói - Comando da Marinha, no valor de R$ 17.176,00, cujo objeto é a aquisição de aparelho de ar-condicionado Split 12.000 BTUs, conforme especificações do subitem 1.1 do Termo de Referência. Considerando a baixa materialidade do volume dos recursos federais envolvidos no ajuste, o qual é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o, c/c o inciso II do art. 27, ambos da Instrução Normativa-TCU 98/2024; Considerando que o suposto descumprimento das especificações do objeto, a saber, o fornecimento de ar-condicionado com tecnologia inverter , não tem o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade da contratação, sendo, portanto, considerado de baixo risco para a unidade jurisdicionada; e Considerando que a matéria jurídica em discussão não se mostra relevante para atrair a atuação direta do TCU, uma vez que não se refere a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso II, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) e ao autor da representação; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.608/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Centro de Intendência da Marinha Em Niterói - Comando da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Esthela Many Reis Dutra, representando 52.481.385 Esthela Many Reis Dutra. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.